Tribunal: TJPA
Processo: 0805931-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805931-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DESCONSIDEROU A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REFORMA NECESSÁRIA. ENTENDIMENTO QUE SÓ SE APLICA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, EX VI DO §5º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão recorrida, que afastou a natureza hedionda do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 vai de encontro ao comando legal do §5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que restringe esse entendimento às hipóteses do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso a fim de que os benefícios da execução penal que o agravado tenha direito lhe sejam concedidos de acordo com a natureza hedionda do crime que praticou, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que desconsiderou a natureza hedionda do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pelo qual o agravado
JOSÉ ZITO DA SILVA OLIVEIRA
restou condenado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que, diferentemente do que entendeu o juízo a quo, a Lei nº 13.964/2019 não revogou o §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, motivo pelo qual o delito de tráfico de drogas, hoje previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, continua ser equiparado a hediondo.

Pede o provimento do agravo para reformara a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não existe previsão legal para o crime de tráfico de entorpecentes ter o mesmo tratamento dos delitos hediondos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravado, com fundamento na Lei nº Lei nº 13.964/2019, pleiteou no juízo a quo o afastamento da equiparação do crime de tráfico de entorpecentes aos delitos hediondos, previstos na Lei nº 8.072/1990, pedido este que foi deferido.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que, diferentemente do que entendeu o juízo a quo, a Lei nº 13.964/2019 não revogou o §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, motivo pelo qual o delito de tráfico de drogas, hoje previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, continua ser equiparado a hediondo.

De fato. A Lei nº 13.964/2019,

revogou o citado dispositivo.

Todavia, o §5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído pelo

art. 4º da própria Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, expressamente determina que somente quando presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o crime de tráfico de drogas não receberá o mesmo tratamento dos delitos hediondos, como se lê in verbis:

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Nesse sentido, decide o colendo STJ:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 13.964/2019. EQUIPARAÇÃO A DELITOS HEDIONDOS. MAIOR GRAVIDADE APONTADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal.

2. Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido.

(RCD no HC n. 744.999/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Portanto, a decisão deve ser cassada e os benefícios legais serem concedidos de acordo com a natureza hedionda do delito.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a hediondez do crime pelo qual o agravado foi condenado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/11/2022